Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PRISCILLA NAYARA SILVA E SOUZA em face do v. acórdão constante do ID 13390952. Consoante a petição acostada aos autos sob o ID 16826348, a embargante manifestou a desistência dos Embargos de Declaração e pleiteou a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada pela empresa ré. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Consoante se verifica do instrumento de procuração juntado aos autos, ao advogado da autor/embargante, que subscreve a petição de fl. 331, foi outorgado, dentre outros, o poder de desistir. Quanto ao pedido de levantamento do montante depositado pela empresa ré, trata-se de pedido a ser apreciado pelo Juízo de origem, após o retorno dos autos. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora